Tribunal: TJDFT
Processo: 0717712-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de porte ilegal de acessório de uso restrito, pois o conjunto probatório, revelou-se suficiente para amparar a condenação do acusado
2. Os tipos penais de posse ou porte ilegal de arma de fogo e/ou munição de uso permitido ou restrito são delitos de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo. Assim, para a configuração do crime previsto no artigo 16 da Lei n.10.826/03, basta a realização de uma das condutas contidas nos tipos, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade.
3. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.1. Demonstrado que o réu é reincidente, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
4. Tendo sido corretamente fixada a pena base, não há que se falar em readequação.
5. Recurso conhecido e desprovido.